Tribunal: TJMT
Processo: 1013199-65.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE RECUROS REPETITIVOS – LIQUIDAÇÃO SENTENÇA – URV – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS VENCIDO – RESP PARADIGMA N. 1274466/SC (TEMA 871) – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 1.030, I, “A”, § 2o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nos termos da tese fixada no paradigma REsp n. 1.274.466/SC, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013199-65.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (REPRESENTANTE), AGENOR DOS SANTOS PONDENCIANO - CPF: 177.761.041-91 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ABIGAIL GALVAO DA CRUZ - CPF: 156.139.251-00 (AGRAVADO), CELIA MARIA DE JESUS - CPF: 317.819.181-04 (AGRAVADO), CLEMILDES APARECIDA BARBOSA GONCALVES - CPF: 346.213.771-91 (AGRAVADO), CREUZA JESUS SIQUEIRA DE LIMA - CPF: 340.401.291-72 (AGRAVADO), CRISTINA OTAVIANA ROSA DA SILVA - CPF: 632.282.701-49 (AGRAVADO), DULCINEIA ALVES DE ARRUDA - CPF: 174.805.401-59 (AGRAVADO), DULCREIA ALVES DE ARRUDA - CPF: 229.865.451-49 (AGRAVADO), EDSIO DA SILVA LEITE - CPF: 482.734.571-68 (AGRAVADO), ELZA ALVES DA SILVA BARBOSA - CPF: 551.574.081-53 (AGRAVADO), FATIMA GUIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 442.639.451-15 (AGRAVADO), GUTEMBERG SOUZA MAGALHAES - CPF: 483.573.671-00 (AGRAVADO), IVANY MARQUES DA SILVA - CPF: 452.874.301-91 (AGRAVADO), LENISE FERREIRA DE MORAES - CPF: 362.332.771-91 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA RUFINO SOARES DA SILVA - CPF: 156.054.851-72 (AGRAVADO), MIGUEL ANGELO RAMIREZ - CPF: 140.080.411-68 (AGRAVADO), NEORLY RAMOS DE ALMEIDA SILVA - CPF: 551.789.601-49 (AGRAVADO), SABINA DA SILVA MARQUES - CPF: 948.913.621-20 (AGRAVADO), SOLANGE MARIA DE SIQUEIRA - CPF: 405.796.201-82 (AGRAVADO), VANIA CRISTINA DA SILVA VENEGA - CPF: 468.967.241-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE RECUROS REPETITIVOS – LIQUIDAÇÃO SENTENÇA – URV – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS VENCIDO – RESP PARADIGMA N. 1274466/SC (
T
EMA 871
) – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 1.030, I, “A”, § 2o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos da tese fixada no paradigma REsp n. 1.274.466/SC, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto contra o
decisum
de ID 28061470, que negou seguimento ao Recurso Especial , ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos

(
Tema 871
).

O Recorrente alega que o presente Recurso Especial versa sobre caso distinto daquele tratado no paradigma Resp 1.274.466/SC (
Tema 871
), uma vez que eventual existência de defasagem e de reestruturação remuneratória da carreira serão apurados em liquidação de sentença por arbitramento, o direito alegado pelos Agravados

e pelo Agravante foi colocado no mesmo nível, não havendo que se falar em certeza quanto ao vencedor e vencido.

Assevera que no citado paradigma há conhecimento do vencedor e do vencido, não restando dúvida acerca da parte responsável pelo pagamento dos honorários periciais, o que não ocorre na situação em comento.

Aduz que a parte liquidante requereu a perícia, devendo por este motivo arcar com o pagamento da perícia, e não o Município de Cuiabá que sequer possui certeza quanto a sua condenação e necessidade de pagamento de valores.

Requer o provimento do Agravo, a fim de que seja dado seguimento ao Recurso Especial.

Contrarrazões (ID 32606995)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 13 de maio de 2020.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020